Tribunal: TJSP
Processo: 0040168-78.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, com a consequente absolvição do peticionário, ao argumento de que as provas foram obtidas de forma ilícita, com violação de domicílio, sendo a condenação contrária à evidência dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, com a consequente absolvição do peticionário, ao argumento de que as provas foram obtidas de forma ilícita, com violação de domicílio, sendo a condenação contrária à evidência dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.